Tribunal: TJMT
Processo: 0012378-67.2009.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012378-67.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[M B SILVANO & CIA LTDA - CNPJ: 00.803.390/0001-38 (APELANTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MARLENE BORGES SILVANO - CPF: 427.543.991-00 (APELANTE), MARIA ELIANA DE LIMA ANDRADE - CPF: 527.165.381-15 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARLENE BORGES SILVANO - CPF: 427.543.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIANA DE LIMA ANDRADE - CPF: 527.165.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Exceção de
pré
-executividade. Decisão que rejeita a exceção. Natureza interlocutória. Recurso cabível. Agravo de instrumento. Interposição de apelação. Erro grosseiro. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Recurso não conhecido
.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal, determinando o regular prosseguimento do feito executivo
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória e, por consequência, se é cabível a interposição de recurso de apelação ou de agravo de instrumento, bem como se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III.
Razões de decidir

3.
A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade não põe fim à execução fiscal, limitando-se a determinar o prosseguimento do feito, o que lhe confere natureza jurídica de decisão interlocutória.

4. O Código de Processo Civil estabelece que apenas os pronunciamentos judiciais que extinguem a execução se qualificam como sentença, hipótese que não se verifica quando a exceção de
pré
-executividade é rejeitada.

5. Contra decisões interlocutórias proferidas no curso da execução fiscal, o recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que a interposição de apelação contra decisão interlocutória que rejeita exceção de
pré
-executividade configura erro grosseiro.

7. A caracterização de erro grosseiro afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, especialmente quando inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

8. No caso concreto, a própria decisão recorrida evidenciou o prosseguimento da execução, afastando qualquer incerteza quanto à sua natureza interlocutória
.

IV.
Dispositivo

9. Recurso não
conhecido
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 203, § 1o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.156.789/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.970.929/RJ; TJMT, N.U. 0012327-31.2013.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Apelação Cível
interposta contra decisão proferida pela Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos de execução fiscal (CDA no 2009546) ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS relativo a exercícios de 1999 e 2001, no valor atualizado de R$ 147.084,69.

O recurso foi interposto pela executada após a rejeição d
a exceção de
pré
-executividade,
na qual alegou nulidade da notificação do lançamento, decadência (maio e junho/2001) e prescrição.

Na origem, a magistrada rejeitou a exceção de
pré
-executividade: (i) reconheceu a citação da empresa por comparecimento espontâneo; (
ii
) afastou a alegada nulidade da notificação por entender válido o endereço constante do cadastro da SEFAZ/MT; (
iii
) rechaçou vícios formais (assinatura e matrícula do agente) e, por fim, (
iv
) não acolheu as teses de decadência e prescrição por demandarem dilação probatória/ausência de prova inequívoca.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (a)
nulidade da notificação fiscal
por emissão a endereço diverso do domicílio
fiscal constante da CDA (Alto Boa Vista/MT x ROD BR-080, zona rural, Cuiabá/MT), ausência de matrícula válida, rasuras e campos obrigatórios sem assinatura/data (ID 28767315); (b)
decadência
quanto aos fatos geradores de maio e junho/2001, aplicando-se o art. 150, §4o, do CTN (pagamento parcial); e (c)
prescrição
, porque a citação válida não teria se aperfeiçoado em mais de 15 anos, sustentando ciência apenas em 2021.

Requer a anulação do lançamento e a extinção da execução com honorários.

Para amparar as teses, invoca:
STJ,
REsp
973.733/SC (Tema repetitivo)
sobre decadência em tributos por homologação;
STJ,
REsp
1.810.778/MG

(aplicação do art. 150, §4o, CTN em recolhimento parcial); e precedente do TJMT acerca de necessidade de notificação pessoal válida.

Em contrarrazões, o Estado pugna pela manutenção da decisão, afirmando: (i) validade da notificação no endereço cadastrado perante a SEFAZ/MT; (
ii
) inexistência de prescrição e decadência reconhecida pelo juízo a quo; e (
iii
) inadequação da via eleita para discussão
que exige dilação probatória.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– Preliminar de
conhecimento do recurso

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que a decisão recorrida possui natureza interlocutória, sendo o recurso cabível o
agravo de instrumento. Argumenta que a interposição de apelação configuraria erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A preliminar merece acolhida.

Natureza jurídica da decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade

O Código de Processo Civil de 2015 estabelece que "sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts
. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução" (art. 203, §1o).

A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade não extingue a execução fiscal, mas determina seu prosseguimento. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, contra a qual o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do CPC.

Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a interposição de apelação contra decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APELAÇÃO. RECURSO INADEQUADO. ERRO
GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. É entendimento pacífico desta Corte Superior que a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade possui natureza interlocutória, sendo o recurso cabível o agravo de instrumento, e não a apelação. 2. A interposição de recurso inadequado, quando configurado erro grosseiro, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno
desprovido.
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
2.156.789/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJE
e 9
.
3
.
2023)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO. 1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno
desprovido.
”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1.970.929/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
24
.2.
2022)

Para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, exige-se, cumulativamente: (i) ausência de erro grosseiro; (
ii
) dúvida objetiva sobre o recurso cabível; e (
iii
) tempestividade.

No caso concreto, não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível. A jurisprudência do STJ é pacífica e reiterada no sentido de que a
decisão interlocutória que rejeita exceção de
pré
-executividade deve ser impugnada por agravo de instrumento.

A própria decisão recorrida foi clara ao determinar "
intime-se a parte exequente para manifestar no prazo de 10 (dez) dias requerendo o que entender de direito para o prosseguimento do feito
", evidenciando que o processo executivo continuaria.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO NÃO EXTINTIVA. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA N. 83 DOSTJ.DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega
provimento
.
”
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1685770 SC 2020/0074995-2, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma,j.12.4.2021)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE – FUNGIBILIDADE RECURSAL -
INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

A interposição de apelação, in
casu
, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não
conhecimento.
”

(N.U 0012327-31.2013.8.11.0004,
Primeira Câmara de Direito Público e
Coletivo,
DJE
30
.
10
.
2019)

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de apelação, por inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026